Tribunal: TJDFT
Processo: 0742677-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742677-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL MACIEL ASEVEDO EMBARGADO: L S DE MELO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Daniel Maciel Asevedo (ID no 53842049) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 53572151). 2. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO